Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702265-63.2022.8.07.0010 RECORRENTE: JOSÉ PAULO LOPES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. VESTÍGIOS DESAPARECIDOS. POSSIBLIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. MANTIDO. I – Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, conta com relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. II – Comprovado por firme prova angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente o depoimento da representante da vítima e as imagens das câmeras de segurança, que o réu abriu um buraco na porta dos fundos da igreja e subtraiu objetos do local, mantém-se a condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. III – Em infrações que deixam vestígios, a perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo poderá ser substituída por outra prova, mediante justificativa a respeito do desaparecimento deles. IV – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e a de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para redução ou aumento da pena na segunda etapa da dosimetria. V – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, portador de maus antecedentes, o regime adequado seria o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "c", c/c § 3o, do CP. Considerando ser apenas um registro de antecedentes e diante do princípio ne reformatio in pejus, preserva-se o modo semiaberto estabelecido na sentença. VI – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto qualificado ante à insuficiência probatória em relação à autoria e materialidade do delito. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, defendendo a reforma do regime inicial para cumprimento de pena a fim de que seja no regime aberto, tendo em vista que a fixação no regime inicial prisional mais grave com base na reincidência e nos maus antecedentes fere o direito à ressocialização do acusado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do réu, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela estreita via do recurso especial, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.218.965/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FIXADO. PACIENTE REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Considera da a pena fixada, inferior a 4 anos de reclusão, mas, de outro lado, tendo em vista a reincidência do paciente, é correta a aplicação do regime prisional inicialmente semiaberto, conforme previsto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e o disposto no enunciado n. 269 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 808.216/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 2o, "C", e § 3o, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, III, DO CP. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Em que pese tenha sido estabelecida pena inferior a 4 anos de reclusão, tendo sido desfavoravelmente valoradas circunstâncias judiciais, resta justificado o agravamento do regime prisional, sendo adequada e suficiente a aplicação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2o e § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 789.043/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025